Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-96.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INVENTÁRIO. PARTILHA ENTRE EX-CÔNJUGE E HERDEIROS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. LOCAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. VEDAÇÃO DO ART. 1.414 DO CÓDIGICO CIVIL. PARTILHA ENTRE CONDÔMINOS. COTA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar (CC, art. 1.831). 1.1. O direito real de habitação tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia (art. 6o, caput, da CF) e o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF). 1.2. A única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais (Informativo 633 do STJ).
2. A legislação civilista em seu art. 1.414 do Código Civil expressamente veda a possibilidade de locar e de emprestar a outrem o imóvel em que se obteve direito de habitar gratuitamente, somente podendo ocupá-lo com sua família. Desse modo, a locação do bem a terceiro desnatura o requisito legal previsto pelo art. 1.831 do Código Civil de destinação do imóvel à residência da família. 2.1. No caso dos autos, restou comprovado que o cônjuge supérstite alugou parte do imóvel em que reside para terceiros, auferindo aluguéis.
3. Em vista da celebração indevida de contrato de locação sobre imóvel que detém pelo direito real de habitação, e sabendo-se que os direitos de propriedade sobre o bem foram objeto de partilha, é certo que os frutos deverão ser partilhados entre todos os condôminos, conforme inteligência do art. 1.319 do Código Civil: “Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.”.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.